Tribunal: TJSP
Processo: 0011497-56.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL CONDUZ AO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À PARTICIPAÇÃO ATIVA DO MENOR NO CRIME DE ROUBO, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500, DO COL. STJ – QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO PROVA FIRME

Ementa:
ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL CONDUZ AO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À PARTICIPAÇÃO ATIVA DO MENOR NO CRIME DE ROUBO, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500, DO COL. STJ – QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO PROVA FIRME SOBRE A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – PENAS E REGIME INICIAL MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.